Tribunal: STF
Processo: CJ 6170
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-10
Data de publicação: 1979-05-10

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO - COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E AUDITOR DA JUSTIÇA MILITAR DE UM MESMO ESTADO-MEMBRO DA FEDERAÇÃO.
DESDE A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7, DE 13.04.77, É COMPETENTE O TRIBUNAL FEDERA DE RECURSOS (Precedentes: CJ  nºs, 6.129, 6.135 E 6.136).